Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. O programa habitacional Morar Bem destina-se à implementação de política pública ao direito social à moradia (CF, art. 6o) a pessoas que preencham os requisitos para inscrição no Cadastro da Habitação do Distrito Federal.
2. Os atos administrativos se revestem do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, o que faz presumir, até que se prove o contrário, sua legalidade.
3. Estabelecidos os prazos para convocação, entrega de documentação e formalização de processo, não se observa ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração apto a anular o ato administrativo de exclusão do candidato.
4. Ao Judiciário só é permitido revisar os atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
5. Recurso não provido.